Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
1. Comprovado que o réu, em concurso de agentes, subtraiu os objetos descritos na denúncia, a condenação pelo crime de furto qualificado consumado é medida que se impõe.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.